Tribunal: TJMT
Processo: 1029539-58.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1029539-58.2018.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: GENILSON OLIVEIRA DA CUNHA.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 27/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - PLEITO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA RESOLUÇÃO No 812/2007 - FILHO COM DEFICIÊNCIA MENTAL - LAUDOS DIVERGENTES NOS AUTOS QUANTO AO GRAU DA DEFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PELO MÉDICO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 812/2007 DA ALMT - CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR No 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para fins de concessão de benefício de que trata a Resolução no 812/2007, o servidor deve comprovar a deficiência mental ou física do filho, comprovadamente grave, incapacitante e irreversível, que causem dependência de terceiros para o desenvolvimento de atividades diárias, bem como, que essa deficiência seja constatada pela perícia médica oficial do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso, conforme parágrafo único.
2. In casu, a realização de perícia médica oficial do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso afigura-se necessária, visto ser requisito legal para a concessão do benefício previsto no artigo 1o da Resolução no 812/2007, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível, ante a complexidade da matéria.
3. Conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.
4. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
5. Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n. o 9.099/95.
6. Sentença anulada, retorno dos autos a origem para realização de pericia oficial.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029539-58.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENILSON OLIVEIRA DA CUNHA - CPF: 474.423.441-00 (RECORRENTE), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022